Tribunal: TJDFT
Processo: 0729970-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729970-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão (Id. 100563067 dos autos no 0728662-26.2021.8.07.0001) que, em ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela proposta por RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA em face do ora agravante e outros, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que os réus, no prazo de 48 horas, se abstenham de descontar no contracheque e na conta corrente mais do que 30% dos rendimentos líquidos do autor, efetuando a renegociação das parcelas para se adequarem ao patamar do desconto legal. Em suas razões recursais, o banco réu alega a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, mormente diante da possibilidade de prática de atos desnecessários no processo de origem, em desprestígio ao princípio da economia processual. Aduz que o autor pretende a limitação dos descontos efetuados em sua conta decorrentes de empréstimos com descontos em conta corrente, não se confundindo com os empréstimos consignados, que estão sujeitos à margem consignável de 30%. Sustenta que o autor firmou voluntariamente os contratos bancários em questão, não tendo restado comprovado qualquer vício ou fato superveniente passível de prejudicar o negócio jurídico entabulado. Ressalta que não restou demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada no feito de origem, quais sejam, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida (artigo 300, caput, e §3o, do CPC). Subsidiariamente, alega que o autor deve deixar saldo suficiente em sua conta para pagamento dos valores fixados em decisão judicial, sob pena de restar evidenciada sua má-fé, devendo, inclusive haver fixação de multa cominatória; bem como ressalta que, em razão da possibilidade de remuneração variável, deve o autor comparecer mensalmente à agência do banco réu, ora agravante, para comprovar sua remuneração, visando a correção dos cálculos do desconto a ser efetuado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeitos suspensivo à decisão agravada, visando a reforma do decisum que deferiu, em sede de antecipação de tutela, a limitação dos descontos efetuados na conta corrente do autor ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos. Preparo regular nos Ids. 29105808 e 29105809. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo banco agravante autorizam a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista que, consoante o contracheque do agravado (Id. 100391979 dos autos na origem), inexiste violação à margem consignável de 30%. Além disso, o agravado não aponta na petição inicial dos autos originários a existência de fraude, apenas reconhece seu estado de endividamento. Quanto aos empréstimos contraídos para débito em conta corrente, impende destacar que a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados. Logo, não há disposição legal para que o teto determinado na referida norma se aplique também aos descontos efetuados em conta corrente. Insta ressaltar ainda, em primeira análise, que o contrato foi firmado de forma livre e espontânea, além do fato de que, no ato da respectiva contratação, o recorrente ficou ciente do número e do valor das prestações e das taxas de juros incidentes. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Nos termos do art. 55, §3o, CPC, determino que sejam apensados ao presente recurso os agravos de instrumento de no 0730232-50.2021.8.07.0000 e 0730828-34.2021.8.07.0000. Aguarde-se em Cartório o prazo para apresentação de contrarrazões nos referidos agravos interpostos no feito de origem e, após, façam os autos conclusos para julgamento conjunto dos recursos. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao autor agravado para contrarrazões. P. I. Brasília – DF, 28 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora